Tribunal: TJDFT
Processo: 0756012-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0756012-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE FROSSARD PORTILHO TRONCOSO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o DISTRITO FEDERAL pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 258840739), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARILENE FROSSARD PORTILHO TRONCOSO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, na qual se alegava excesso de execução no valor de R$ 2.536,62 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos). Nas razões recursais (ID 79674732), o agravante, em suma, sustenta que a taxa Selic é índice composto, englobando correção monetária e juros moratórios, de modo que sua aplicação sobre montante que já inclui juros caracteriza anatocismo. Afirma que a decisão agravada, ao permitir a cumulação da Selic com juros, resulta em majoração indevida do débito. Para reforçar sua tese, cita precedentes deste Tribunal de Justiça. Com base nesses argumentos, defende estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando o risco de prejuízo ao erário diante da iminência da expedição da requisição de pagamento. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada, para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público. Dispensado do preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, no que se refere à incidência da Selic, esta egrégia 7a Turma Cível tem entendido contrariamente ao que sustentado pelo agravante, a exemplo dos julgados assim ementados: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há prejudicialidade externa do título exequendo em cumprimento individual de Sentença Coletiva movido pela agravada tendo por objeto a sentença da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018; se há inexigibilidade do referido título exequendo e se a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada, ainda mais quando se verifica que a ação rescisória sequer foi conhecida por esta Corte de Justiça. 4. Não há inexigibilidade do título, tendo em vista que já decidiu esta Corte que “O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material”. (Acórdão 1766655) 5. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC no 113/2021 deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o dia 08/12/2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. 6. Assim, diferentemente do alegado pelo agravante, não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC, isoladamente, sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Precedentes do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não havendo impedimento de inexigibilidade do título executivo, possível o prosseguimento do cumprimento de sentença coletivo”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, j. 2/10/2023, p. 23/10/2023.” (Acórdão 2059847, 0722407-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) (destacou-se) “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. excesso de execução. atualização do débito. taxa selic. valor consolidado. emenda constitucional 113/21. anatocismo. inexistência. desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a aplicação da taxa Selic como índice de correção do débito a partir da EC 113/21 sobre o valor consolidado da dívida. II. Questões em discussão 2. (i) Existência de anatocismo pela aplicação cumulativa de dois índices de correção; (ii) Incidência da taxa Selic sobre o produto da correção do principal sem correção monetária; (iii) Excesso na execução. III. Razões de decidir 3. Inexiste o alegado anatocismo, pois a Taxa Selic incidirá sobre o montante do débito de forma única e prospectiva a 09/12/2021, não coincidente com o período anterior em que o débito será corrigido por outros parâmetros. 4. A Emenda Constitucional 113/21determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública. 5. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC. 6. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese: A taxa Selic incidente de forma única e prospectiva não enseja anatocismo. Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Emenda constitucional n.113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1742087, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023; acórdão 1834332, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j.14/3/2024.” (Acórdão 2056992, 0728019-32.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) (destacou-se) Por outro lado, enquanto pendente a controvérsia, a requisição de pagamento a ser expedida, por ora, deve se limitar aos valores incontroversos, consoante o art. 535, § 4o, do CPC. Dessa forma, defiro parcialmente o efeito suspensivo, determinando que, por ora, a requisição de pagamento se limite aos valores incontroversos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator